Tribunal: TJBA
Processo: 8104081-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104081-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEVI ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno cível. Tema 163 do STF. Contribuição previdenciária. Verbas não incorporáveis. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 163 do STF, que exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidores públicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas salariais de servidores públicos estaduais que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, à luz da legislação do Estado da Bahia e da tese fixada no Tema 163 do STF.

III. Razões de decidir

O STF, ao julgar o RE 593.068/SC (Tema 163), firmou tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do Tema 163, ao reconhecer que tais verbas são de natureza eventual, não permanente, e portanto, excluídas da base de cálculo previdenciário.

A legislação estadual não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF, inexistindo fundamento jurídico relevante para distinção do precedente (distinguishing).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tese firmada no Tema 163 do STF aplica-se aos servidores públicos estaduais. 2. Verbas não incorporáveis à aposentadoria, como o adicional noturno e de insalubridade, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, §11; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, 77, 90 e 132; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2011.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Civil n.º 8104081-06.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado JLEVI ARAÚJO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

2º Vice-Presidente